Tribunal: TJDFT
Processo: 0752742-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, MÃE DO PACIENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

Correta, na espécie, a decisão que manteve a decretação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima, mãe do paciente, que, no mesmo contexto de descumprimento de medida protetiva, foi ameaçada por ele. Ressalte-se que o paciente havia sido colocado em liberdade provisória em 11/10/2020, quando foram fixadas as medidas protetivas em favor de sua mãe, mas, pouco mais de um mês depois, em 17/11/2020, não só desobedeceu à ordem judicial, como também cometeu, em tese, o crime de ameaça, com uso de arma branca.

Constrição fundada no art. 313, III, do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois as anteriormente fixadas foram desrespeitadas pelo paciente.

Ordem denegada.